Tribunal: CARF
Processo: 10850.907313/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.907313/2009-80
ACÓRDÃO
1001-003.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2008
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para confirmar o direito creditório relacionado no PER/DCOMP inicial no.
16582.94348.250209.1.3.04-0868 no valor de R$ 45.572,17 (quarenta e cinco mil, quinhentos e
setenta e dois reais e dezessete centavos) e homologar a compensação vinculada até o limite do
valor do crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907313/2009-80
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-35.804 (fls. 109 a 112) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade em face do Despacho Decisório em que
foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP 16582.94348.250209.1.3.04-0868) de
fls. 100/104, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito de Cofins (código
de receita: 2172) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de tributo (IRPJ: 2089).
O pedido de compensação se reporta ao crédito por "Pagamento Indevido ou a
Maior" no valor de R$ 45.572,17, a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica recolhido sob a
forma Lucro Presumido em 31/10/2008. Portanto, o crédito é parte do DARF de pagamento do
valor de R$ 59.497,50, do Código de Receita 2089 e Período de Apuração de 30/09/2008.
Por intermédio do Despacho Decisório (fl. 16), não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação declarada
no PER/Dcomp de n° 16582.94348.250209.1.3.04-0868, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do Crédito foi integralmente utilizado pata quitação 'de débitos da
contribuinte, "não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito' que alega possuir junto Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907313/2009-80
3
O contribuinte foi intimado em 19/12/2011 (fl. 114) e apresentou recurso
voluntário em 13/01/2012 (fls. 115 a 131) sustentando falha na análise do crédito, por parte da
DRF, pois teria juntado documentação hábil a comprovar o crédito.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 1001-000.311, de
06/05/2020 (fls. 243 a 248) foi convertido em diligência para intimar a recorrente a apresentar
provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de
documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar a existência do crédito.
Na sequência, sobreveio o Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD No
24.083/2024 (fls. 251 a 258) propondo o reconhecimento do direito creditório.
O contribuinte foi devidamente intimado e não apresentou manifestação (fls. 262).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-35.804
(fls. 109 a 112) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP
16582.94348.250209.1.3.04-0868) de fls. 100/104, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débito de Cofins (código de receita: 2172) de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (IRPJ: 2089).
O pedido de compensação se reporta ao crédito por "Pagamento Indevido ou a
Maior" no valor de R$ 45.572,17, a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica recolhido sob a
forma Lucro Presumido em 31/10/2008. Portanto, o crédito é parte do DARF de pagamento do
valor de R$ 59.497,50, do Código de Receita 2089 e Período de Apuração de 30/09/2008.
Por intermédio do Despacho Decisório (fl. 16), não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação declarada
no PER/Dcomp de n° 16582.94348.250209.1.3.04-0868, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do Crédito foi integralmente utilizado pata quitação 'de débitos da
contribuinte, "não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907313/2009-80
4
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 1001-000.311, de
06/05/2020 (fls. 243 a 248) foi convertido em diligência para intimar a recorrente a apresentar
provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de
documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar a existência do crédito.
Na sequência, sobreveio o Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD No
24.083/2024 (fls. 251 a 258) propondo o reconhecimento do direito creditório. Confira-se: (fl.
258):

20. Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, proponho o
deferimento do direito creditório manejando no PER/DCOMP Inicial no.
16582.94348.250209.1.3.04-0868 no valor de R$ 45.572,17 (quarenta e cinco mil,
quinhentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) e a homologação da
compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.

Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907313/2009-80
5
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:

DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).

Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência.
Nesse sentido, nos termos do Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD No
24.083/2024 (fls. 251 a 258), deve ser reconhecido e deferido o direito creditório manejando no
PER/DCOMP Inicial no. 16582.94348.250209.1.3.04-0868 no valor de R$ 45.572,17 (quarenta e
cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) e a homologação da
compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.865 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907313/2009-80
6
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
confirmar o direito creditório relacionado no PER/DCOMP inicial no. 16582.94348.250209.1.3.04-
0868 no valor de R$ 45.572,17 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezessete
centavos) e homologar a compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 270
DF CARF MF
Original